Tribunal: TJPA
Processo: 0009550-18.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009550-18.2006.8.14.0301

APELANTE: MARIA FATIMA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2
.

Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser mantida a sentença.

3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA FATIMA COSTA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta contra o
ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente os pedidos.

Em síntese, consta da inicial, que no ano de 1998, a requerente adquiriu a posse de um terreno localizado na Passagem Salvador, 7º, Nº 289, entre Passagem Mucajá e Osvaldo Coelho, bairro da sacramenta, construindo no mesmo um imóvel, no qual passou a residir

Afirma que as obras de macrodrenagem foram iniciadas na área do referido imóvel e devido a utilização de máquinas e equipamentos pesados, a requerente passou a observar que a estrutura de sua casa estava sendo prejudicada.

Com o decorrer do tempo e a consequente intensificação das obras, os danos causados ao imóvel foram se agravando. Em virtude dos prejuízos sofridos e da constante preocupação de desabamento, pois a estrutura do imóvel gradativamente se inclinava sobre o imóvel vizinho, a requerente, na data de 23.10.2003, procurou a Seccional Urbana da Sacramenta, a fim de noticiar os fatos aludidos, conforme Boletim de Ocorrência, em anexo.

A requerente foi encaminhada ao Centro de Perícias Cientificas, a fim de que o imóvel fosse submetido à perícia. Esta foi realizada na data de 06.112003, a qual acusou existência de problemas no imóvel.

Diante do resultado da perícia, tentaram a realização de acordo com o Setor da Macrodrenagem, contudo, a tentativa de conciliação foi frustrada e ante a gravidade da situação, a requerente, juntamente com seus familiares, saiu de sua residência, em dezembro de 2003

A partir da referida data, a requerente passou a pagar aluguel, situação esta que persistiu até outubro de 2005, quando em outubro de 2005 até a presente data, a requerente reside com sua irmã, Sra. Oliziete Jorge Costa.

Destaca que ante o imóvel passou a apresentar infiltrações e inclinações maiores sobre o imóvel vizinho existindo risco de desabamento, houve a necessidade de demolir o referido bem, em dezembro de 2005. O imóvel apresentava os seguintes compartimentos: pátio, sala/quarto cozinha, banheiro e quintal.

Diante disso, requereu a condenação do Estado do Pará, aos seguintes pagamentos: indenização pelos danos materiais, representada pela importância de R$ 35.000(trinta e cinco mil Reais), ao ressarcimento dos aluguéis pagos pela requerente, equivalente ao total de R$ 3.450 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme recibos anexos e indenização pelo dano moral, representada pela importância de RS 20.000(vinte mil Reais).

Em contestação o Estado arguiu preliminarmente sua ilegitimidade; o chamamento da lide do Município de Belém, no mérito sustentou a improcedência do pedido, inclusive a culpa exclusiva da vítima, impugnou os documentos juntados a exordial, sustentou haver litigância de má-fé.

A Cosanpa apresentou manifestação impugnando o pedido e não arguiu preliminares.

O Município de Belém também apresentou contestação, sustentando preliminarmente sua ilegitimidade e no mérito impugnou o pedido.

Sobreveio sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Defiro gratuidade.

Honorários em 10% (dez) por cento do valor da causa, atento à simplicidade probatória. Suspendo o feito por 05 (cinco) anos na forma do art. 85 do CPC.

Inconformada, a Sra. Maria Fatima Costa interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença e pela procedência dos pedidos autorais.

A COSANPA apresentou contrarrazões ao recuso, requerendo a manutenção da sentença do juízo a quo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recuso, requerendo a manutenção da sentença do juízo a quo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recuso, requerendo a manutenção da sentença do juízo a quo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
opinou pelo

conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença, que julgou improcedente a ação intentada pela autora, ora apelada, que postulou a condenação do Estado do Pará, COSANPA e do Município de Município de Belém em danos materiais e morais, em decorrência de suposto dano provocado por obra pública que importou em condenação da sua casa, por risco de desabamento.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sendo assim, cabe analisar nos autos se a autora logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade. Sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos e as provas juntadas pela parte autora, não vislumbro motivos para reforma da sentença, pois de fato não conseguiu a autora se desincumbir do ônus da prova que lhe competia, que era demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado e o ato administrativo.

Embora tenha juntado perícia realizada pelo Centro de Perícia Renato Chaves, no ano de 2003, o documento não se presta para comprovar o nexo de causalidade, pois não permite a conclusão de que o dano apresentado na casa da autora originou-se pela realização de obras de macrodrenagem ou mesmo movimentação do solo devido as obras. Não há no laudo nenhum apontamento ou menção ao fato de que os danos existentes no imóvel estão relacionados à obra de macrodrenagem.

Transcrevo o trecho da perícia para melhor entendimento:

“Os peritos constataram que o imóvel em tela apresentava, no momento da perícia, uma excentricidade média de 15 cm (quinze centímetros) em seus pilares e paredes, apresentando um movimento de rotação generalizado em sentido horário (tombando sobre o imóvel vizinho pela lateral direita). Não foram observadas, no momento da perícia, rachaduras no imóvel, entretanto, os peritos observaram a existência de riscos à integridade física das pessoas que habitam e/ou transitam pelo imóvel, bem como riscos de danos materiais no mesmo, persistindo o movimento rotatório, o que pode inclusive gerar o desabamento do imóvel em questão"

Também, não juntou a autora registro anteriores do imóvel ou mesmo requereu a oitiva de testemunhas para que pudesse corroborar a prova inicial. Ao contrário, a autora peticionou nos autos informando que não pretendia produzir outras provas se requerendo o julgamento antecipado da lide. (Id nº 15274243)

Em sua defesa, o Estado do Pará alegou ainda, que a autora alugou casa vizinha da sua, de forma a demonstrar que não houve prejuízos nas demais casas próximas as suas, alegando que o dano ocorrido no imóvel da autora não possuía ligação com a obra pública, mas pode ter sido originado em problemas de engenharia provenientes dela mesma.

Assim, diante da ausência de certeza quanto as causas do dano existente na casa da autora, não havendo a mínima comprovação entre o dano e a conduta dos agentes públicos, bem como, a inexistência de danos nas casas vizinhas, não restou comprovado o nexo de causalidade pelo que se deve afastar a responsabilidade objetiva dos requeridos de indenizar por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal; 3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior; 4. Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio.

Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas;
5.
(...)
7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.
2.

Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso
.
3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e improvido
.
À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044074-31.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

Ainda:

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO
- APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS EM IMÓVEL - OBRAS REALIZADAS POR AUTARQUIA MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS NÃO COMPROVADOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica e no artigo 43, do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade, visto possuir fundamento na atividade que o agente desenvolve, criando o risco de dano para o lesado.
Não comprovado o nexo de causalidade e tampouco os danos alegadamente ocorridos no imóvel dos apelantes com a realização de obras pela apelada, fica afastada a responsabilidade objetiva da autarquia de indenizar por danos materiais e morais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0018531-45.2012.8.13.0045, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/05/2024